Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por associação privada contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que admitiu o chamamento ao processo de entidade educacional, em razão de possível responsabilidade solidária, no curso de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Alegação de obscuridade e contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, quanto à aplicação do chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença e à responsabilização solidária da entidade chamada. Pretensão subsidiária de modulação dos efeitos da decisão. Pedido de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que não reconheceu automaticamente a responsabilidade solidária da entidade chamada, mas apenas admitiu sua inclusão no feito para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
4. A providência deferida – chamamento ao processo – é compatível com os fundamentos do julgado, que não antecipou juízo definitivo sobre a responsabilidade da entidade.
5. A alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos foi afastada, pois não houve reconhecimento da sucessão processual, tampouco transferência patrimonial comprovada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto mediante a simples oposição dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
V. Tese
9. A admissão do chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa da entidade potencialmente responsável solidária, não configura vício de contradição ou obscuridade, tampouco enseja modulação de efeitos quando ausente o reconhecimento da sucessão processual.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025 e 130
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Conselho Especial, julgado em 17/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 03/12/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 26/11/2024, DJe 09/12/2024